Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017690-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGADO), CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI - CPF: 422.844.739-20 (EMBARGANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANA CAROLINA TODESCHINI NECKLER - CPF: 089.420.339-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AG
RAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA CAPAZ DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
–
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –
MATÉRIA
DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1017690-13.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI

EMBARGADO:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada,
para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela agravada, ora embargante, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, até a satisfação do crédito.

Irresignada, a embargante alega que o
decisum
recorrido incorreu em omissões, consistentes em 3 (três) matérias de ordem pública, quais sejam: I) Incompetência do Juízo; II) Nulidade da citação por edital; e III) Impenhorabilidade de proventos da aposentadoria.

Assevera que
“resta evidente que os autos desta ação se encontram repletos de nulidades, as quais poderiam/deveriam ter se constatado de ofício, seja pelo magistrado de primeiro e até mesmo perante este Tribunal
” (sic).

Ao final, requer
o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios ora apontados (Id 121388953).

Em contrarrazões, o embargado defende a inadequação da via eleita pela embargante, bem como argumenta que não tendo sido as matérias em questão sequer ventiladas perante o Juízo de piso, tratam-se de discussões inéditas, cuja apreciação nessa fase ensejará a supressão da instância inferior, posto que o Juízo
a quo
sequer conheceu da matéria. Pede, assim, pela sua pronta rejeição (Id 122707468).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA CAPAZ DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, a penhora online nas contas e ativos financeiros do devedor, se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor, além de observar a gradação legal prevista no art. 835 do CPC. Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da executada, percentual esse que atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.”

Conforme consta das razões recursais, a embargante alega que da análise dos autos verificou-se vários vícios que maculam a correta ordem processual desde sua concepção, os quais deveriam ter sido analisados de ofício, posto que são matérias de ordem pública.

Sustenta que as matérias que deveriam ter sido analisadas são inerentes ao foro competente para o ingresso da ação executiva; nulidade da citação; e, a própria matéria objeto deste recurso, qual seja a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria.

Todavia, razão alguma assiste à embargante, primeiro porque, ainda que parte da insurgência trata de matéria de ordem pública, não há falar em omissão acerca de novos temas não abordados inicialmente pelas partes, tampouco submetidos ao juízo de primeiro grau e, depois, pela ausência de qualquer vício a ser sanado no que toca a alegação de impenhorabilidade da verba salarial da embargante, porquanto a matéria foi amplamente analisada no
decisum
embargado
,
se tratando de rediscussão da matéria que lhe foi desfavorável.

De mais a mais, o agravo de instrumento deve se restringir à questão abrangida na decisão atacada, assim sendo, as matérias não suscitadas e decididas pelo juízo
a quo
, ainda que de
ordem

pública
, não podem ser analisadas, sob pena de
supressão
de
instância
.

Nesse sentido, cito precedentes de minha Relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA LIDE PRINCIPAL – CITAÇÃO EDITALÍCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – MANEJO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – NÃO CONHECIMENTO PELO JUIZ DA CAUSA – TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL – NÃO SUBSUNÇÃO AOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA LIDE DEMARCATÓRIA – POSSE ESBULHADA POR ATO JUDICIAL – LEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA ANULADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INTEMPESTIVIDADE –
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS
.
Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(TJ-MT 10052420320208110013 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – CONEXÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo no registro público do imóvel litigioso. Tal anotação não consiste em pré-penhora, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10008952920218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – PRESCRIÇÃO –
QUESTÃO NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA – DISCUSSÃO AVIVADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, o manejo de assunto, em sede de agravo interno, de matéria não arguida pela parte na instância originária. Ainda que seja matéria de ordem pública, não dispensa o contraditório
, diante da possibilidade da comprovação de causas interruptivas do prazo prescricional. Não admite inovação recursal no âmbito do agravo interno. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, cabe à parte agravante, na petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. Recurso desprovido. (AgR 85608/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019).”
(TJ-MT – AGR: 00856085620188110000856082018 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022